Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701691-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: KELLY REGINA GUTERRES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de KELLY REGINA GUTERRES COELHO: A tutela da evidência se submete aos requisitos dos arts. 311 e seguintes do CPC. Na petição de fls. 104/105, o credor não demonstrou quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV, do referido artigo. Indefiro, portanto, a tutela da evidência. Quanto ao mais, conforme salientado na decisão de fls. 101, os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor, não sendo esse o caso em comento. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado". (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido retro. Tornem ao arquivo, SEM BAIXA. Int. A Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica nova consulta ao sistema INFOJUD. Salienta que a expedição de ofício ao INSS poderá esclarecer sobre eventuais rendimentos percebidos pela Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa e a expedição do ofício. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13895235 e ID 13895236). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, revela, em princípio, a inadequação do pleito de envio de ofício ao INSS. Por outro lado, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica poderia justificar, também em princípio, a reiteração de consulta por meio do sistema INFOJUD. Seja como for, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator